Tribunal: STF
Processo: RE 593544
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. INCLUSÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE EXPORTAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DESSAS CONTRIBUIÇÕES (“CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI”). CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RECEITA BRUTA. ALCANCE DA IMUNIDADE CONCEDIDA ÀS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. 



    CONSTITUIÇÃO, ARTS. 149, § 2º, I,150, § 6º E 195, I. LEI 9.363/1996. 



    Tem repercussão geral a discussão sobre o cômputo dos valores recebidos a título do incentivo fiscal previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS.